Tribunal: TJDFT
Processo: 0710683-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Órgão : 4a Turma Cível Classe : AP - Apelação Cível No. Processo : 0710683-45.2021.8.07.0003 Apelante : BANCO ITAUCARD S/A Apelado : ALEXANDRE PEREIRA Relatora Desa. : SONÍRIA CAMPOS D E S P A C H O Comprove o apelante, no prazo de cinco dias, o recolhimento das custas recursais, porquanto a cópia do comprovante juntada aos autos (ID 25726503)está ilegível, não sendo possível verificar a sua admissibilidade. Int. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargadora SONÍRIA R. CAMPOS D'ASSUNÇÃO Relatora